Tribunal: TJDFT
Processo: 0712838-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Aplicação da lei penal. Gravidade concreta do crime. Condições pessoais. Covid-19.
1 - A gravidade concreta do crime e a periculosidade do paciente, evidenciada pelo modo como agiu -– homicídio cometido, por ciúmes da companheira, com extrema crueldade (espancamento até a morte) -- e fuga, para se furtar à aplicação da lei penal, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).
2 – Presentes os requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam, como a garantia da ordem pública e assegurar aplicação da lei penal.
4 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
5 – Se o paciente não se encontra exposto a ambiente insalubre, tendo em vista as medidas preventivas adotadas no combate à pandemia da Covid-19, e ele, sem comorbidades crônicas, não se encontra nos grupos de prioridade para reavaliação da prisão provisória indicados no art. 4o da Recomendação 62, de 17.3.20, do CNJ, mantém-se a prisão cautelar.
6 – Ordem denegada.